Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006599-57.2020.8.11.0000
Agravo no 1006599-57.2020.811.0000
Agravante: Soraya Arcoverde Angeli
Agravados: Jean Arcoverde Angeli e Juliano Arcoverde Angeli
Agravo interposto por Soraya Arcoverde Angeli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis.
AÇÃO: Inventário no 652/2000, numeração única 0005777-77.2000.811.0003, código no 274166, dos bens deixados por José Julio Lopes Campanella Angelli.
DECISÃO AGRAVADA: acolheu pedido formulado por Juliano Arcoverde Angeli, inventariante e um dos eventuais quatro herdeiros (Jean Arcoverdi Angeli, Julio José Arcoverde Angeli, Soraya Arcoverdi Angeli e Juliano Arcoverdi Angeli) de José Julio Lopes Campanella Angelli e reconheceu a ilegitimidade, bem assim, a falta de interesse jurídico (utilidade-necessidade-adequação) de Soraya Arcoverde Angelli, aqui agravante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, ao argumento de higidez da Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soarya em 28.11.2011, perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, Jean e Juliano, no qual cedeu, inclusive, para fins de sobrepartilha, o seu direito a 2% do monte mor em prol dos mencionados beneficiários.
A decisão agravada foi integrada pela proferida em 11.2.2020, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Soraya Arcoverdi Angeli e que aplicou a multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do novo CPC).
Após relatar a situação processual do Inventário dos bens deixados por seu genitor, José Julio Lopes Campanella Angelli, aberto em 14.11.2000, arguir sonegação de bens, denunciar descumprimento pelos outros herdeiros Jean e Julio Arcoverde Angeli, de acordo firmado com a aqui agravante, bem como irresignar-se com sua exclusão do referido Inventário, determinada pela decisão agravada, alega ofensa ao art. 10, do novo CPC – decisão surpresa – e argumenta que Soraya, desde 06.3.2002, decisão de fls. 225/226, no de origem, já havia sido incluída no Inventário na condição de herdeira.
Informou a existência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 317590, que propôs em 11.8.2003, perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis, em face de Jean Arcoverde Angeli e de Nilson Moreira de Souza, e a conclusão da referida ação, ou seja, de ter sido proferida sentença de procedência, que foi, entretanto, anulada, por falta de citação de todos os herdeiros (litisconsortes) pelo acórdão da Apelação no 4695/2011, julgada pela, à época 6a Câmara Cível, em 07.12.2011 -, cujo voto foi da relatoria do Des. Juracy Persiani.
Informou também, a existência de um acordo, que firmou com o herdeiro recorrente, Jean Arcoverde Angeli, em que este último teria ratificado a condição de herdeira, de Soraya Arcoverdi Angeli.
Referida ação declaratória teve por objeto a anulação da Procuração outorgada em 20.1.2000, lavrada no Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral de Alto Garças, Livro 028, fls. 152 e 153, em que Soraya nomeou seu bastante procurador, o irmão e outro herdeiro Jean Arcoverdi Angeli, a quem conferiu, dentre outros poderes, o de renunciar a herança, no todo ou em parte, em favor do espólio, cujo fragmento se transcreve: “em todos os seus termos, atos e incidentes, até final partilha e sua homologação, o inventário dos bens deixados por falecimento de JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, assim como renunciar a herança, no todo ou em parte, em benefício do espólio e/ou em favor de ARLETE ALVES ARCOVERDE; podendo para isso firmar o necessário termo de renúncia, desistir, transigir, assinar termos de desistência, requerer e assinar o que preciso for; podendo contratar advogado com poderes da cláusula “ad judicia”, para o foro em geral, bem como poderes especiais para representar a outorgante em todos os atos em que o espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli ou a outorgante, na condição de herdeira, tiverem de intervir, podendo a outorgada, transigir, firmar acordos, compromissos, podendo ainda, representar a outorgante junto a qualquer firma comercial, empresas, agência bancária, pessoas físicas e/ou jurídicas, para o que preciso for, fazer acordos e acertos, efetuar pagamentos de dívidas, exigir cumprimentos de contratos particulares e/ou públicos; receber e dar quitação; firmar contratos com todas as cláusulas e condições que ajustar direitos oriundos de contratos particulares por José Júlio Lopes Campanella Angeli., etc. (id. 36555480).
Teve por objeto ainda, a anulação também do Substabelecimento, firmado em 27.10.2000, em que o outorgado Jean Arcoverdi Angeli substabeleceu ao Sr. Nilson Moreira de Souza, os poderes que recebeu de Soraya, especificamente na parte que ela renunciou sua quota-parte da herança e a Escritura Pública de Renúncia à Herança, também firmada em 27.10.2000, lavrada no Segundo Tabelionato de Notas e Privativo do Registro Civil de Rondonópolis, Livro 3-AD, fls. -041vo.
Após reiterar a irresignação com a exclusão feita pela decisão agravada e defender sua permanência no Inventário, na condição de herdeira, bem como a exclusão a multa arbitrada na decisão integrativa, que rejeitou seus Embargos de Declaração, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma das decisões agravadas.
É o relatório.
Decido.
Busca Soraya Arcoverde Angeli, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obter, assim, a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, que no Inventário dos bens deixados por seu genitor José Julio Lopes Campanella Angelli, acolheu o pedido formulado pelo herdeiro inventariante Juliano Arcoverde Angeli e reconheceu a ilegitimidade, bem assim, a falta de interesse jurídico (utilidade-necessidade-adequação) de Soraya Arcoverde Angelli, aqui agravante, para vindicar o que lhe caberia na sucessão causa mortis, ao argumento de higidez da Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, firmada por Soarya em 28.11.2011, perante o 3o Tabelionato de Notas, Registros de Títulos e Documentos de Rondonópolis, em favor dos outros dois herdeiros, Jean e Juliano, no qual cedeu, inclusive, para fins de sobrepartilha, o seu direito a 2% do monte mor em prol dos mencionados beneficiários.
A decisão agravada ainda foi integrada pela proferida em 11.2.2020, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Soraya Arcoverdi Angeli e que aplicou a multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do novo CPC).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações e a complexidade da situação narrada nas razões deste Agravo, tem-se que, não se verifica, entretanto, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Sucede que a decisão agravada, embora tenha realmente excluído a participação da aqui agravante do Inventário, não adotou providências que comprometam o acervo hereditário, ou seja, não adotou medidas que esvaziem, ainda que parcialmente, o patrimônio inventariado.
Realça-se que as questões suscitadas pela agravante serão objeto de análise, no mérito do recurso, após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator